Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Direito penal. Embargos infringentes e de nulidade. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima corroborada por elementos probatórios. Condenação mantida.
I. Caso em exame
1. Embargos Infringentes opostos pelo réu contra acórdão da 3a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a condenação do embargante por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão. A defesa pleiteia a prevalência do voto minoritário, que absolve o réu por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para outro menos grave, com a consequente redução da pena.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para uma infração penal de menor gravidade.

III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, ostenta especial relevância, quando corroborada por laudos psicológicos e testemunhos que confirmam o abuso sexual reiterado.
4. Pequenas inconsistências quanto à data de início dos abusos ou à idade exata da vítima não comprometem a credibilidade do relato, dada a idade tenra e os traumas envolvidos.
5. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de familiares e profissionais que acompanharam a vítima, são consideradas suficientes para manter a condenação, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
6. Não há justificativa para a desclassificação do delito de estupro de vulnerável, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas e o crime foi cometido de forma continuada, conforme o art. 71 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos Infringentes não providos.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por laudos e testemunhos, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual.
2. Pequenas inconsistências no relato da vítima não afastam a validade da prova, especialmente diante do contexto de vulnerabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918406, 0718909-21.2021.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, julgado em 04/09/2024, publicado no PJe em 17/09/2024; TJDFT, Acórdão 1843865, 0715459-76.2021.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, julgado em 15/04/2024, publicado no DJE em 18/04/2024.